Tribunal: TJSP
Processo: 1009063-79.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ESTACIONAMENTO ONEROSO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ROUBO DE VEÍCULO COM "SEQUESTRO RELÂMPAGO" DOS PROPRIETÁRIOS – RÉ QUE CONFESSOU A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELOS AUTORES, SEGUNDO A QUAL OS MELIANTES RETIRARAM O VEÍCULO DO ESTACIONAMENTO SEM QUE LHES FOSSE EXIGIDO O RESPECTIVO BILHETE, QUE ESTAVA NO BOLSO DO AUTOR APRISIONADO NO PORTA-MALAS –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ESTACIONAMENTO ONEROSO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ROUBO DE VEÍCULO COM "SEQUESTRO RELÂMPAGO" DOS PROPRIETÁRIOS – RÉ QUE CONFESSOU A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELOS AUTORES, SEGUNDO A QUAL OS MELIANTES RETIRARAM O VEÍCULO DO ESTACIONAMENTO SEM QUE LHES FOSSE EXIGIDO O RESPECTIVO BILHETE, QUE ESTAVA NO BOLSO DO AUTOR APRISIONADO NO PORTA-MALAS – DEFEITO DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – FORÇA MAIOR EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO RECONHECIMENTO - RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL EXPLORADA - PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE PARA SEGURADORA - CONTRATO QUE EXCLUI COBERTURA DE DANO MORAL – CONTESTAÇÃO DA LITISDENUNCIADA QUE É CONTRADITÓRIA NESSE PONTO – IRRELEVÂNCIA - FATO QUE É CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RÉ-LITISDENUNCIANTE E, POR ISSO, DEVE SER APRECIADO PELO JUIZ À LUZ DO CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS LIDES PRINCIPAL E SECUNDÁRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009063-79.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante P.A.B
PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA -EPP, são apelados SOMPO SEGUROS S/A,
CELSO RICARDO PEREIRA CARATO (JUSTIÇA GRATUITA) e WANESSA
ROBERTA DA SILVA PEREIRA CARATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
2
APELAÇÃO No 1009063-79.2014.8.26.0248
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: P.A.B PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. - EPP
APELADOS:CELSO RICARDO PEREIRA CARATO e OUTROS
VOTO No 35.207
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO ONEROSO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
ROUBO DE
VEÍCULO COM “SEQUESTRO RELÂMPAGO” DOS PROPRIETÁRIOS
RÉ QUE CONFESSOU A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELOS
AUTORES, SEGUNDO A QUAL OS MELIANTES RETIRARAM O VEÍCULO
DO
ESTACIONAMENTO
SEM
QUE
LHES
FOSSE
EXIGIDO
O
RESPECTIVO BILHETE, QUE ESTAVA NO BOLSO DO AUTOR
APRISIONADO NO PORTA-MALAS
DEFEITO DO SERVIÇO

RECONHECIMENTO
FORÇA MAIOR EM RAZÃO DO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO
NÃO RECONHECIMENTO - RISCO INERENTE À
ATIVIDADE EMPRESARIAL EXPLORADA - PRECEDENTES DO STJ E
DA CÂMARA
DENUNCIAÇÃO DA LIDE PARA SEGURADORA -
CONTRATO
QUE
EXCLUI
COBERTURA
DE
DANO
MORAL

CONTESTAÇÃO DA LITISDENUNCIADA QUE É CONTRADITÓRIA
NESSE PONTO IRRELEVÂNCIA - FATO QUE É CONSTITUTIVO DO
DIREITO DA RÉ-LITISDENUNCIANTE E, POR ISSO, DEVE SER
APRECIADO PELO JUIZ À LUZ DO CONTRATO
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS LIDES PRINCIPAL E SECUNDÁRIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
3
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 267/275,
cujo relatório adoto, aclarada às fls. 296/297, que, nos autos de ação
indenizatória por roubo de veículo - com “sequestro relâmpago” de seus
proprietários - ocorrido no interior de estacionamento oneroso,
reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Indaiatuba/SP e
julgou parcialmente procedentes as lides principal e secundária, esta
última decorrente de denunciação da lide para seguradora.
Recorre a ré-denunciante buscando a reforma do julgado na
parte que lhe desfavorece. Sustenta que não tem responsabilidade civil,
no caso, pelos seguintes motivos: (i) não houve defeito na prestação
do serviço de estacionamento pago (art. 14, § 3o, I, do CDC), pois foi
atendida a exigência feita pelo poder público municipal, para expedição
do alvará de funcionamento do evento (FAICI
Feira Agropecuária,
Industrial e Comercial de Indaiatuba) no qual incluído o
estacionamento, de contratação de empresa de segurança; (ii) tendo o
roubo sido praticado com emprego de arma de fogo, os danos daí
decorrentes são de culpa exclusiva de terceiro que, nesse caso,
equipara-se a força maior (art. 14, § 3o, II, do CPC e art. 393 do CC);
(iii) não há falar em fortuito interno, sob o argumento de risco inerente
à atividade, porque isso implicaria transferir para o empresário um
dever (de segurança pública) que é do Estado. Subsidiariamente,
pede que a seguradora seja condenada a ressarcir o que vier a ser
desembolsado a título de dano moral porque: (iv) não há pedido dela
em sentido contrário, de modo que a sentença, nesse ponto, violou o
disposto no art. 472 do CPC/2015; (v) a própria denunciada confessou,
em contestação, que o seguro cobre dano moral; (vi) a cláusula
invocada pela sentença não se aplica ao seguro que escolheu.
Recurso contrariado com preliminar de insuficiência do
preparo (fls. 307/317 e 318/326).
Instada a se manifestar sobre a preliminar (fls. 330), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
4
apelante complementou o preparo (fls. 333/335).
É o Relatório.
Segundo a petição inicial, os autores, casados entre si,
foram a um espetáculo musical que fazia parte da programação da
“Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba FAICI” e
“optaram por deixar o veículo no estacionamento da festa, pois embora
fosse alto o valor cobrado, o acesso à festa era mais fácil e o veículo
ficaria em local seguro, controlado com um ticket que deveria ser
devolvido na saída.” (fl. 02). Acrescentam que, terminado o espetáculo,
foram retirar o automóvel, quando então foram abordados, dentro do
estacionamento, por dois indivíduos com armas de fogo, que
determinaram o seguinte: o varão deveria entrar no porta-malas do
carro e a mulher sentar-se no banco traseiro. Terminam o relato
informando mais três circunstâncias: os meliantes saíram do
estacionamento, conduzindo o veículo, sem que lhes fosse exigido o
respectivo “ticket”, que estava no bolso do varão; durante o sequestro,
“a esposa do autor sofreu ameaças de morte e foi molestada por um
dos bandidos, vivendo momentos de pânico até que os dois marginais
entraram em conflito vez que um dos assaltantes pretendia deixar o
autor no meio do mato e levar a esposa para continuar os abusos e
estuprá-la e o outro queria deixar o casal e levar somente o carro e os
pertences.” (fl. 03); por fim, “depois de muita discussão pararam em
uma rua deserta, agrediram novamente as vítimas e saíram levando o
carro, celulares, dinheiro e todos os documentos pessoais.” (fl. 03).
Essa versão dos fatos, além de não ter sido impugnada pelo
corréu Município de Indaiatuba ou pela seguradora litisdenunciada, foi
confessada pela corré organizadora da FACI (fl. 105), ora apelante, pelo
que deve ser considerada verdadeira (arts. 341, caput, e 374, II e III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
5
do CPC/2015).
Sendo esse o quadro fático, o recurso pode ser conhecido
por esta C. Câmara e não comporta provimento.
Pode ser conhecido porque, em casos semelhantes, o Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal vem entendendo
que se trata de fato relacionado a contrato de depósito voluntário de
coisa móvel, negócio jurídico que é da competência recursal da
Subseção III de Direito Privado. Nesse sentido:
“Conflito de competência entre as C. 9a e 25a Câmaras de
Direito Privado. Ação de ressarcimento, em regresso Roubo de veículo
em estacionamento Resolução 623/2013, artigo 5o, III, III.14 -
Competência das Câmaras (25a a 36a) que integram a Terceira
Subseção de Direito Privado Conflito de competência procedente.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0085375-18.2013.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível
- 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro:
11/08/2014);
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de indenização por
danos materiais e morais, fundada em "contrato de depósito",
afirmando o autor que, logo após a entrada no estabelecimento da ré,
em decorrência de assalto, teve o seu veículo subtraído com sua
carteira, documentos e ferramentas de trabalho de eletricista Alegação
de que, embora encontrado, o veículo perdeu a sua utilização em
decorrência dos estragos mecânicos e da adulteração do número do
chassi, característica vital para ter permissão de circulação nas vias
públicas Ação que envolve contrato de depósito de coisa móvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
6
residindo no dever de guarda e vigilância do veículo Responsabilidade
civil contratual Competência preferencial da Subseção de Direito Privado
III (25a a 36a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 Dúvida
julgada procedente para afirmar competente a Câmara suscitada (27a
Câmara de Direito Privado).”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0186928-11.2013.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível
- 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2014; Data de Registro:
20/02/2014)
Não comporta provimento, contudo, porque não é possível
reconhecer a presença das excludentes de responsabilidade civil
invocadas pela apelante.
Como se viu acima, é fato incontroverso que os criminosos
saíram do estacionamento, conduzindo o veículo, sem que lhes fosse
exigido o respectivo bilhete de ingresso, pois este último estava no
bolso do coautor que, por sua vez, estava aprisionado no porta-malas.
Uma vez que esse estacionamento era oneroso e integrava
a atividade empresarial explorada pela apelante, qual seja, a
organização e realização da “FACI”, resulta evidente o defeito na
prestação do serviço pelo fornecedor, porquanto, tendo em vista o
modo pelo qual o serviço de estacionamento oneroso foi fornecido (isto
é, com entrega de bilhete na entrada), era perfeitamente legítimo ao
consumidor esperar a segurança de que o veículo só sairia do
estacionamento com a apresentação do respectivo bilhete.
Daí o afastamento da excludente prevista no art. 14, § 3o, I,
do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
7
Por outro lado, os precedentes recentes indicam que o C.
Superior Tribunal de Justiça vem se inclinando, cada vez mais, no
sentido de reconhecer que, em se tratando de estacionamento privado
oneroso, o roubo ocorrido no interior dele configura fortuito interno,
mesmo que tenha sido empregada arma de fogo, de modo a afastar o
reconhecimento de força maior. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO
CIVIL
(CPC/2015).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONSUMIDOR. ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE CLUBE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS.
1. Roubo de relógio, mediante assalto a mão armada, em
estacionamento de Clube.
2. A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e
patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo
estabelecimento comercial.
3. Reconhecimento da ocorrência de danos materiais e
morais.
4. Jurisprudência atual do STJ acerca do tema.
5. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1.687.632/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe
30/04/2018);
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. ATACADISTA. ESTACIONAMENTO EXTERNO. GRATUITO. ÁREA
PÚBLICA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO.
SÚMULA No 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO.
1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
8
em definir se há responsabilidade civil da empresa atacadista
decorrente do roubo de veículo de seu cliente, com emprego de arma
de fogo, em estacionamento gratuito, localizado em área pública
externa ao estabelecimento comercial. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa não possui
responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento
público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que
a utilização do local não é restrita aos seus consumidores.
3. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a
inteligência da Súmula no 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do
pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de
roubo pelo prejuízo material por ela suportado.
4. A teor do que dispõe a Súmula no 130/STJ, a empresa
responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículos ocorridos no seu estacionamento.
5. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte
tem admitido a interpretação extensiva da Súmula no 130/STJ
para entender configurado o dever de indenizar de
estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no
estacionamento
de
empresas
destinadas
à
exploração
econômica direta da referida atividade (hipótese em que
configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de
forma indireta por grandes shopping centers ou redes de
hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da
frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor).
6. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego
inclusive de arma de fogo, de cliente de atacadista, ocorrido em
estacionamento gratuito, localizado em área pública em frente ao
estabelecimento comercial, constitui verdadeira hipótese de caso
fortuito (ou motivo de força maior) que afasta da empresa o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
9
indenizar o prejuízo suportado por seu cliente (art. 393 do Código Civil).
7. Recurso especial provido.” (g.n.)
(REsp 1.642.397/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018)
Trata-se de entendimento que também vem sendo adotado
por esta C. Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROUBO DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PEDIDO
FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. REPARAÇÃO QUE SE
BUSCA FRENTE À EMPRESA QUE DISPONIBILIZA ESTACIONAMENTO
AOS CLIENTES E COM QUEM O SEGURADO CONTRATOU A PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DE
GUARDA
E
VIGILÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido é formulado com base
no contrato de prestação de serviços de estacionamento, tendo o roubo
ocorrido durante o período em que o veículo segurado se encontrava
sob a guarda da empresa. 2. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor da empresa segurada, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 3. A prova
produzida é suficientemente firme para autorizar o convencimento da
relação de causalidade. Daí advém a responsabilidade da ré pela
reparação dos danos, que é objetiva, considerando-se que não houve
prova de qualquer causa excludente, cujo ônus lhe cabia.”
(TJSP; Apelação Cível 1010796-73.2018.8.26.0011;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
10
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - Ação envolvendo
discussão acerca de roubo de veículo dentro do estacionamento da
lanchonete/ré, que ocasionou o sequestro relâmpago do autor,
juntamente com um amigo
Falha na prestação dos serviços
evidenciada

Fato ocorrido por ação de terceiros, mas de
responsabilidade da acionada - Dever de fiscalizar evidente, mesmo
sendo o serviço colocado à disposição sem cobrança de qualquer valor -
Boletim de ocorrência que reforça a tese esposada pelo autor Danos
materiais demonstrados Danos morais Ocorrência de inegável abalo
psíquico-físico
decorrente
dos
graves
transtornos
causados
ao
demandante, posto que foi surpreendido por bandidos armados que
roubaram seu veículo e o mantiveram por aproximadamente quarenta
minutos - Configuração do dano moral - Indenização devida - Valor
fixado em R$ 15.000,00 a título de reparação, levando-se em conta as
condições da vítima e da requerida - Caráter coibitivo da condenação, a
fim de se reprimir novas condutas assemelhadas
R. sentença
monocrática de parcial procedência mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009859-96.2016.8.26.0152;
Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).
Por isso, fica afastada a excludente de culpa exclusiva de
terceiro equiparável a força maior (art. 14, § 3o, II, do CDC e art. 393
do CC).
Quanto ao pedido subsidiário, não vinga por três motivos.
Em primeiro lugar, porque não é correta a assertiva da
apelante segundo a qual a seguradora confessou a cobertura do dano
moral. Em verdade, a contestação da litisdenunciada é contraditória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
11
respeito do assunto, pois primeiro nega essa cobertura (fl. 185) e,
depois, dá a entender que ela existe (fl. 190).
Além disso, a cobertura do dano moral é fato constitutivo do
direito alegado pela ré-denunciante, motivo pelo qual o juiz deve
apreciá-lo à luz da prova constante dos autos, qual seja, o instrumento
do contrato de seguro. Consequentemente, essa apreciação em nada
afronta o disposto no art. 472 do CPC/2015, até porque a
litisdenunciada não ofereceu reconvenção ou pedido contraposto.
Para rematar, andou bem o juízo ao quo ao analisar o
contrato de seguro.
A cláusula 5.4 tem a seguinte redação:
“5.4 - ESTE CONTRATO TAMBÉM NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA,
SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS E/OU
PARTICULARES:
[...]
e) DANOS MORAIS, ainda que decorrentes de danos corporais e/ou
materiais cobertos pelo seguro;” (fl. 219, g.n.)
Em outras palavras, prevê uma regra geral de exclusão da
cobertura para dano moral, que, todavia, cede passo se houver
disposição em sentido contrário nas “NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS E/OU
PARTICULARES”.
No caso, a ora apelante contratou as seguintes condições
especiais e/ou particulares: 1) “PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS,
SPORTIVOS
E
SIMILARES”;
2)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
12
EMPREGADOR; 3) DANOS MORAIS EMPREGADOR”; 4) “OBRAS CIVIS
E/OU
INSTALAÇÃO,
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
MONTAGEM
DE
MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS”; 5) “DANOS MORAIS - OCC / IM”; 6)
“PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES OU DE FEIRAS DE AMOSTRAS”; 7)
“RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS TERRESTRES MOTORIZADOS”;
8) “SERVIÇOS DE GUARDA DE VEÍCULOS (incêndio, roubo e/ou furto)”;
9) “DESPESAS DE DEFESA EM JUÍZO CIVIL”; 10) “PREJUÍZOS
FINANCEIROS E/OU PERDAS FINANCEIRAS”; 11) “RECLAMAÇÕES
DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE COMESTÍVEIS E/OU BEBIDAS
NOS LOCAIS DE RISCO”; 12) “DANOS MORAIS - EXPOSIÇÕES E
FEIRAS DE AMOSTRA”; 13) “DANOS MORAIS - PROMOÇÃO DE
EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E SIMILARES” (fl. 212).
Analisando-se cada uma delas (fls. 240/255), constata-se
que nenhuma prevê cobertura de dano moral para o tipo de situação
tratado nos presentes autos, mesmo aquelas que se destinam
especificamente ao serviço de estacionamento (fl. 249) e a cobrir dano
moral (fl. 242 c.c. 253 e fl. 247 c.c. 254).
Por tais motivos, rechaça-se o pedido subsidiário.
Uma vez que a litisdenunciada não recorreu do capítulo da
sentença que lhe impôs, com exclusividade, a responsabilidade pelos
honorários advocatícios de sucumbência na lide secundária, majoro
apenas os honorários devidos pela ora apelante aos autores, de 10%
para 15% sobre o valor atualizado da condenação, dado o baixo valor
desta (cerca de R$ 33.000,00 em 01/08/2019) e nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-79.2014.8.26.0248 -Voto no 35.207
13
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica